Tribunal: TJES
Processo: 0004778-92.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004778-92.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SILVA NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004778-92.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MANTIDA A CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL SILVA NASCIMENTO contra a sentença de fls. 198/200, da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pelo crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/03, a 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa. O apelante foi condenado após a polícia, em perseguição, ter visualizado o réu, que estava no banco do carona, dispensar um pacote com 19 munições calibre .45 (de uso restrito) e uma porção de "maconha". Outras 3 munições do mesmo calibre foram encontradas dentro do veículo. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de porte de munição de uso restrito, com base no argumento de insuficiência probatória, a despeito dos depoimentos dos policiais militares e da teoria do porte compartilhado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelo auto de apreensão de fl. 13, o auto de restituição de fl. 14, o boletim unificado de fls. 22/23 e o laudo pericial de fls. 184/187, além das provas orais produzidas em juízo.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, são firmes, claros e coerentes, corroborando os demais elementos probatórios. Eles afirmaram ter visualizado o indivíduo no banco do carona, que foi identificado como o apelante, arremessando as munições pela janela do veículo durante a fuga. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade desses depoimentos como meio de prova idôneo para a condenação.

5. A versão do apelante de que fugiu por não ter habilitação e que desconhecia a existência das munições é isolada e contradiz as demais provas do processo.

6. O crime de porte de munições admite concurso de agentes, aplicando-se a teoria do porte compartilhado quando se constata que o material bélico é de ciência e disponibilidade de todos os ocupantes do veículo, como é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

A condenação pelo crime de porte ilegal de munição de uso restrito é mantida em face de provas robustas de autoria e materialidade, superando a tese de insuficiência probatória. A validade dos depoimentos dos policiais militares, que gozam de fé pública e são corroborados por outras evidências nos autos, como o auto de apreensão e o laudo pericial, sustenta a condenação. A teoria do porte compartilhado se aplica ao caso, uma vez que o réu e seu comparsa tinham ciência da existência das munições e plena disponibilidade para usá-las, o que configura o domínio do fato por parte de ambos. A versão do apelante, de que desconhecia as munições e fugiu apenas por não ter habilitação, é isolada e inverossímil diante do conjunto probatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SILVA NASCIMENTO
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, busca o recorrente a sua absolvição, por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14631524, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004778-92.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 042/2016, que serve de base para a presente denúncia, que na noite do dia 09 de maio de 2016, na Rua Campo Belo, bairro Santa Rosa, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, portavam munições de arma de fogo de uso restrito e traziam consigo um pedaço da substância conhecida por 'maconha', ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que, na data mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento tático nos bairros Jabaraí e Santa Rosa e quando passavam pela estrada velha, visualizaram uma motocicleta Honda CG 125, cor preta, placa OCX 6207, abandonada no valão da estrada.

Enquanto observavam a moto, os militares perceberam que um veículo Fiat Tipo, cor cinza, placas BXK 1637, com os vidros pretos e todos fechados, se aproximava da viatura policial. Diante da atitude suspeita, os policiais deram ordem de parada ao veículo, o que não foi atendido. Em seguida, o veículo empreendeu fuga e foi perseguido pela viatura composta pelos militares Frederico Edgard Oliveira Marques e Uiliam Almeida da Costa.

Durante a perseguição, nas proximidades do Parque Pedreira Adventure, os militares visualizaram o indivíduo que estava no carona do veículo abaixando o vidro e dispensando 19 (dezenove) munições calibre .45 (de uso restrito) intactas, um pedaço da substância vulgarmente conhecida por 'maconha' e R$ 224,25 em espécie, conforme auto de apreensão de f. 10.

Depreende-se que o veículo somente foi alcançado pela viatura na Rua Campo Belo, bairro Santa Rosa, local onde foram identificados os dois ocupantes, sendo eles os ora denunciados Luiz Cláudio Silva de Souza, condutor do veículo, e Rafael Silva Nascimento, carona.

Aflora ainda que dentro do veículo usados pelos denunciados foram encontradas mais 03 (três) munições calibre .45 intactas. Diante do narrado, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado n° 28559266 (fls. 19/22), Auto de Apreensão (f. 10), Relatório conclusivo (fl. 29), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
RAFAEL SILVA NASCIMENTO
conden
ado
pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, busca o recorrente a sua absolvição, por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo.

Do Mérito Recursal

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, alegando que os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para comprovar a autoria do crime, uma vez que não foi possível identificar quem, de fato, dispensou as munições.

O apelante, em seu interrogatório, afirmou que estava apenas dirigindo o veículo e fugiu por não ter habilitação, desconhecendo a existência de qualquer munição.

Entretanto, a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos.

A prova material é robusta, sendo demonstrada pelo auto de apreensão de fl. 13, o boletim unificado, o auto de restituição de fl. 14, e o laudo pericial de fls. 184/187.

No que tange à autoria, as provas orais produzidas, sob o crivo do contraditório confirmam a condenação.

Os policiais militares, Uiliam Almeida da Costa e Frederico Edgard Oliveira Marques, foram uníssonos em seus depoimentos, afirmando que o motorista não obedeceu à ordem de parada e, durante a perseguição, o passageiro (carona), Rafael Silva Nascimento, arremessou um pacote contendo munições e droga pela janela.

Um dos policiais, inclusive, afirmou ter visto o pacote ser jogado pelo lado direito do veículo, onde o apelante estava sentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar o depoimento de policiais como prova idônea, especialmente, quando prestado em juízo e na ausência de elementos que demonstrem parcialidade ou intenção de prejudicar o réu, como é o caso.

Embora a defesa argumente que não se sabe exatamente quem jogou as munições, a jurisprudência pátria tem admitido o concurso de agentes em crimes do Estatuto do Desarmamento, no caso de "porte compartilhado".

A tese de porte compartilhado se aplica quando os réus, agindo em unidade de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade do material bélico para usá-lo se assim desejarem.

No presente caso, além das munições dispensadas pelo apelante, foram encontradas outras munições no interior do veículo, as quais estavam na esfera de disponibilidade de ambos os ocupantes, o que configura o domínio do fato por parte dos dois envolvidos.

A versão do apelante de que fugiu apenas por não ter habilitação e desconhecia as munições se mostra isolada e inverossímil, contrariando o robusto conjunto probatório.

Diante da certeza da autoria e materialidade, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não pode prosperar.

Conclusão

Sendo assim, em face do exposto, o recurso deve ser conhecido e, no mérito, negado provimento. A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES deve ser mantida em sua integralidade, pois está em plena consonância com os fatos, as provas e a legislação aplicável.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)